Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0708131-21.2018.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JOAQUIM AURELIO DE ANDRADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Conforme relatório que consta da sentença de ID 6591357: JOAQUIM AURÉLIO DE ANDRADE ingressou com ação cobrança contra ITAU – UNIBANCO S/A, ambos qualificados nos autos, afirmando, em síntese, que era titular de conta poupança mantida perante a instituição financeira e que, com o advento do plano Verão, o réu deixou de proceder à correção monetária integral dos saldos existentes em suas contas. Requereu a condenação do réu ao pagamento das diferenças resultante das perdas causadas pelos expurgos inflacionários do PLANO VERÃO (janeiro/fevereiro de 1989), no valor de R$ 11.784,14 (onze mil setecentos e oitenta e quatro reais com quatorze centavos), observada a correção monetária do período supra no percentual de 42,72% (IPC). Requereu, também, os benefícios da justiça gratuita e juntou documentos. Apresentada emenda à inicial (ID 16090228). Deferida a gratuidade de justiça (ID 16283085). A parte autora informou que não tem interesse no acordo oferecido pelos bancos (ID 16850437). Realizada audiência de conciliação, não houve acordo (ID 20034448). Devidamente citada, a parte ré ofereceu contestação (ID 20983230) arguindo a prescrição da pretensão autoral, uma vez que a ação de exibição de documentos não interrompe o prazo prescricional. No mérito, alegou que procedeu à correção dos valores em depósito, nos termos dos dispositivos legais aplicáveis; que não há que se falar em direito adquirido; que a diferença pretendida já foi paga nos meses subsequentes aos expurgos; que é incabível a cumulação de juros remuneratórios. Requereu a improcedência do pedido. O autor manifestou-se em réplica (ID 21947849). Pela decisão de ID 6616281 determinou-se a suspensão do processo pelo prazo de 24 meses a contar do 05/02/2018, tendo em vista a possibilidade de acordo, conforme RE 632.212. Decorrido o mencionado prazo o apelado, na petição de ID 14059340, postula o prosseguimento do feito, com o julgamento da apelação. DECIDO. Não obstante o decurso do prazo de suspensão para a adesão ao acordo e, mesmo diante da expressa manifestação da parte autora no sentido de não ter interesse em aderir, o processo deve permanecer suspenso. Isso porque o RE 626.307 (Tema 264), no qual se discute justamente os expurgos inflacionários decorrentes do “Plano Bresser” e “Plano Verão”, ainda não teve seu mérito julgado. Certo, por outro lado, que no referido Recurso Extraordinário já havia determinação para suspensão dos processos sobre o tema, reconhecida a repercussão geral. Confiram-se os termos da decisão proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli, em 28.08.2010: Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham como objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos , em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão... Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser incluídas. Saliente-se que o caso dos autos é de processo de conhecimento, portanto, não se encaixa na exceção mencionada pelo e. Ministro. Dessa forma, considerando não ter havido adesão à proposta de acordo nacional para pôr fim à presente lide e, considerando ainda, não ter havido o julgamento, em seu mérito, do RE 626.307 (tema 264), deve prevalecer a suspensão determinada, até que haja o referido julgamento, com fixação da tese a ser adotada. Assim, mantenham-se os autos suspensos até o referido julgamento (tema 264). Intime-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator